Tribunal: TJES
Processo: 5009719-89.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009719-89.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VALDELICE ALVES PEREIRA RIBEIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009719-89.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
VALDELICE ALVES PEREIRA RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

movida por VALDELICE ALVES PEREIRA RIBEIRO em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em síntese a Recorrida é pessoa idosa, recebe benefício previdenciário e nesta condição, realizou o que acreditava ser um contrato de empréstimo consignado junto a parte Requerida, contudo, ao consultar seu histórico de créditos junto ao INSS, a parte Recorrida tomou conhecimento que estava sofrendo descontos na “RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC)”
,
referentes a um suposto contrato de empréstimo no cartão de crédito com o banco Requerido (CONTRATO NÚMERO 0061922133/ INCLUÍDO NO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE EM 17/07/2023), requerendo em juízo a declaração de inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RCC, igualmente a RESERVA DE CARTÃO CONSIGNÁVEL (RC), sendo a Recorrente condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de “Consignação Cartão”, no valor total de R$ 1.108,80 (mil e cento e oito reais e oitenta centavos), bem como o pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(2). Em preliminar a Recorrente pugna pela incompetência absoluta do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim, nego a preliminar suscitada.

(3). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da parte autora, em relação ao contrato objeto desta demanda, no prazo de dez dias; b)
DECLARAR
a nulidade do contrato objeto desta demanda; c)
DETERMINAR
que a parte autora promova a devolução simples dos valores sacados à requerida, devidamente atualizados, e que a parte requerida promova a restituição simples dos valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, também devidamente atualizados, de forma que as partes realizem a compensação entre o que foi sacado pela consumidora e o que foi retido na folha de pagamento, conforme apuração aritmética, nos termos da fundamentação supra d)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

(4). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a declaração de legalidade da contratação e inexistência de danos materiais e danos morais e inexistência de devolução em dobro nos termos do artigo 42 do CDC.

(5). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(6). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), embora a recorrente sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado observo que o contrato colacionado nos autos apresenta apenas a foto do documento de identidade e selfie da recorrida, dessa forma não é possível validar o contrato apenas com tais informação, sem outros elementos que confirmem a contratação, mesmo porque não há provas da ciência da recorrida acerca dos termos do contrato, além da mais, observo que a recorrida é analfabeta, o que demostra a vulnerabilidade de conhecimento. A recorrente alega que à autora teria sido explicado sobre os serviços contratados, além do contrato assinado, caberia a ela também comprovar a regularidade do contrato, gravação de atendimento do correspondente bancário para aferir se ele agiu com as regras da boa-fé que se espera e informou sobre o produto vendido, confirmação posterior por SMS ou ligação diretamente com a autora, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos. Mesmo sendo celebrado de forma virtual, o contrato digital deve refletir de maneira clara e inequívoca a vontade das partes envolvidas, a vontade pode ser demonstrada também por outros comportamentos e registros que revelem o consentimento livre e consciente das partes. Diante do crescente número de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, a simples assinatura digital não deve ser considerada prova absoluta da manifestação de vontade do contratante, é fundamental que essa assinatura seja acompanhada de outros elementos que demonstrem de forma inequívoca o consentimento livre e informado da parte, como gravações de voz, registros de aceite em vídeo, comprovação do envio prévio das condições contratuais, ou outras formas de validação. Tal cuidado visa assegurar a boa-fé objetiva e proteger o consumidor, em especial os segurados em situação de vulnerabilidade.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual não ficou demostrado que a Recorrente tenha se desincumbido de seu ônus probatório. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95),

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)